Tribunal: TJPA
Processo: 0008043-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008043-07.2015.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: MONIQUE PAUXIS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0008043-07.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA

RECORRIDA: MONIQUE PAUXIS MARTINS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Liberdade de Imprensa. Matéria Jornalística sobre Acidente de Trânsito. Imputação de Danos Morais. Improcedência da Demanda. Inexistência de Excesso ou Animus Injuriandi.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por particular em razão da divulgação de matéria jornalística com vídeo relacionado a acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença condenou o veículo de imprensa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a conduta do órgão de imprensa configurou abuso de direito à informação, com consequente responsabilização por danos morais.
(i) Saber se houve afronta aos direitos da personalidade da autora, com divulgação de conteúdo inverídico ou ofensivo à sua honra;
(ii) Saber se a conduta da empresa de comunicação se amparou no exercício regular da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada;
(iii) Saber se estão presentes os requisitos do art. 927 do Código Civil para a caracterização do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação limitou-se a retratar fato notório e de interesse público, não havendo prova de que o conteúdo divulgado tenha sido falso ou manipulado com intuito difamatório.
4. A liberdade de imprensa, conforme entendimento do STF no Tema 995 (RE 1.075.412/PE), só admite responsabilização civil se: (i) houver indícios concretos da falsidade da imputação à época da publicação; e (ii) o veículo descumprir seu dever de diligência.
5. No caso concreto, inexistem indícios de que o jornal tenha se afastado da boa-fé ou da veracidade plausível dos fatos, tampouco tenha deixado de observar diligência jornalística mínima.
6. Ausência de ato ilícito, de nexo de causalidade e de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“É indevida a indenização por danos morais decorrente de veiculação de matéria jornalística, quando inexistente conteúdo falso, sensacionalista ou injurioso, e ausente qualquer desvio do dever de diligência no exercício da liberdade de imprensa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX e X; art. 220, §1º e §2º; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.075.412/PE (Tema 995, repercussão geral); STF, Rcl 22.328; STJ, AgInt no AREsp 1.410.627/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIÁRIOS DO PARÁ LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por MONIQUE PAUXIS MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão recorrida, lançada ao ID 69050913, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré e, no mérito, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados nos moldes do art. 85 do CPC.

Em suas razões (ID 17426791), a parte apelante, inicialmente, defende a admissibilidade do recurso, aduzindo o preenchimento dos requisitos de tempestividade, preparo e legitimidade, bem como a incidência automática do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese:

(i) que a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, ante o falecimento da autora ocorrido em 2017, fato que reputa como impeditivo à continuidade da demanda por se tratar de pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais, de caráter personalíssimo e intransmissível;
(ii) que sua conduta, enquanto veículo de imprensa, esteve amparada no exercício regular do direito à liberdade de informação, não havendo, em sua ótica, qualquer excesso a configurar responsabilidade civil;
(iii) que inexistiu, ademais, ato ilícito ou nexo causal entre sua conduta e o alegado abalo moral da autora, sendo a situação retratada fruto do exercício jornalístico regular, sem "animus injuriandi vel diffamandi";
(iv) que, caso não acolhida a tese de inexistência de dano moral, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença para montante não superior a dois salários mínimos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, em sede principal, reformar integralmente a sentença e julgar extinta a ação sem resolução de mérito, ou, sucessivamente, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível cinge-se à análise da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por MONIQUE PAUXIS MARTINS em face de DIÁRIOS DO PARÁ LTDA., condenando esta ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento em suposto excesso no exercício da atividade jornalística, em razão de veiculação de vídeo e reportagem alusivos a acidente de trânsito no qual se envolveu a autora.

Inicialmente, passo ao exame das alegações da parte apelante quanto à inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano moral indenizável.

Com a devida vênia ao juízo a quo, entendo que a sentença deve ser reformada.

Consoante estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.075.412/PE, com repercussão geral reconhecida (Tema 995), o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de hipótese análoga, firmou importante baliza sobre os limites da responsabilidade civil dos veículos de imprensa pela reprodução de entrevistas com conteúdo potencialmente ofensivo. A tese fixada pelo Pleno da Corte Suprema foi clara ao afirmar que:

“1 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA . RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3 . Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais . Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios". (STF - RE: 1075412 PE, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024))

À luz dessa diretriz, para que reste configurada a responsabilidade civil da imprensa em virtude de publicação de entrevista ofensiva, é indispensável a verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: (i) a existência de indícios concretos, à época da publicação, de que a imputação era sabidamente falsa; e (ii) a inobservância do dever jornalístico de diligência na apuração dos fatos.

No caso sub judice, não se evidenciam tais requisitos.

A matéria veiculada limitou-se a reproduzir o vídeo gravado após o acidente automobilístico em que se envolveu a apelada em via pública.

Vale dizer que a liberdade de informação é direito garantido pelo art. 220 da Constituição Federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Na hipótese, inexiste prova cabal de que a empresa jornalística tenha agido com animus injuriandi vel diffamandi, ou que tenha divulgado conteúdo sabidamente inverídico, em descompasso com o seu dever de cuidado.

A liberdade de imprensa, nesse ponto, não pode ser restringida sob pena de instaurar-se um regime de censura incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Portanto, ausentes os pressupostos delineados pelo Supremo Tribunal Federal para a responsabilização da imprensa em casos como o presente, não há como subsistir a condenação imposta na origem.

Como bem elucida o Ministro Luis Roberto Barroso na Reclamação 22328, existem cinco principais motivos pelos quais a liberdade de expressão ocupa lugar privilegiado tanto no ordenamento jurídico interno como nos documentos internacionais. São eles
:

a)
ela desempenha uma função essencial para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático;

b)
a sua proteção está relacionada com a própria dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial;

c)
a liberdade de expressão está diretamente ligada à busca da verdade, pois as ideias só podem ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras;

d)
esse direito possui uma função instrumental indispensável ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros;

e)
a liberdade de expressão é garantia essencial para a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação.

No mesmo voto, o Ministro Luis Roberto Barroso afirma que vários são os critérios para verificar se houve excesso na matéria jornalística, dentre eles, transcreve-se aqueles que são importantes para o caso:

a)
veracidade do fato: a notícia divulgada deve ser verdadeira, porque a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os veículos de comunicação têm o dever de apurar, com boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade
. É bem de ver, no entanto, que não se trata de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade;

b) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia:
a depender se a pessoa for uma personalidade pública ou privada, o grau de exposição é maior ou menor ;

c)
existência de interesse público na divulgação de fatos
relacionados com a atuação de órgãos públicos;

No caso
sub examen
, todas elas estão presentes. O que demonstra mais uma vez a atipicidade da conduta do jornal.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela autora
, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os quais, arbitrados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025